Tribunal: TJMT
Processo: 1005107-64.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005107-64.2019.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 477-09.1997.811.0014 - COMARCA DE POXOREO
AGRAVANTE: AMINADALB ALVES DE SOUZA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
Vistos etc.
Dê-se vistas à Procuradoria Geral de Justiça, para parecer.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora